Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS MÉDICAS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO. LICITUDE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ELEMENTOS NÃO CARACTERIZADOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na origem, o autor/apelante, servidor do DISTRITO FEDERAL (réu), postulou a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou sua aposentadoria por invalidez; a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de indenização por danos material (R$ 3.820,00) e moral (R$ 244.140,00). Pela sentença, julgados parcialmente procedentes os pedidos, “apenas para anular o ato que ratificou a suspensão da licença médica do autor e determinou a sua aposentadoria por incapacidade laborativa total e permanente”, o que ensejou a interposição da apelação sob exame.
2. Nas razões recursais, o autor/apelante menciona ter sido descumprida pelo réu/apelado decisão proferida nos autos do mandado de segurança n. 0706754-51.2024.8.07.0018. A alegação desborda dos limites da presente demanda e configura inovação recursal: recurso parcialmente conhecido.
3. O autor/apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No entanto, o acervo probatório evidencia a prescindibilidade de prova testemunhal para o deslinde do tema e, nos termos do que tem definido o STJ, “não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos” - REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).
4. O autor/apelante aduz que “A intervenção do Ministério Público é essencial no presente caso”. Entretanto, a causa de pedir e os pedidos deduzidos na inicial não configuram as hipóteses legais que implicam intervenção do Ministério Público (art. 178 do CPC).
5. Sobre a responsabilidade objetiva do Estado, embora não se indague sobre culpa, imprescindível a demonstração do ato lesivo, dano experimentado e nexo causal entre aquele e o dano, o que não demonstrado no caso. 5.1. O princípio da legalidade (art. 37, caput, CF) impõe ao Estado o dever de respeitar as leis que edita, mostrando-se legítima a apuração pela Administração distrital da situação funcional do servidor afastado em razão de licença médica, para o fim de verificar as possibilidades de retorno ao serviço, readaptação ou aposentadoria por invalidez à luz do art. 273, §1o da LC 840/2011. Diante da licitude da conduta administrativa, não configurados os elementos da responsabilidade civil do DISTRITO FEDERAL.
6. A teoria da perda de uma chance “aplica-se quando o evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda.” (REsp 1.291.247/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 19/8/2014, DJe 1/10/2014). 6.1. “Esta modalidade de reparação do dano tem como fundamento a probabilidade e uma certeza que a chance seria realizada e que a vantagem perdida resultaria em prejuízo. Precedente do STJ. 2. (...) o objeto da reparação é a perda da possibilidade de obter um ganho como provável, sendo que há que se fazer a distinção entre o resultado perdido e a possibilidade de consegui-lo. A chance de vitória terá sempre valor menor que a vitória futura, o que refletirá no montante da indenização.”(REsp n. 1.308.719/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/7/2013.). 6.2. No caso, não demonstradas certeza tampouco probabilidade de o autor/apelante ser nomeado no mencionado cargo público, até porque, como bem definido em sentença, “nomeação e exoneração do cargo em comissão configuram ato administrativo discricionário, submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública competente. Dessa forma, por se tratar de cargo em comissão, é plenamente possível a revogação da nomeação sem a necessidade de qualquer justificativa por parte da Administração Pública. Não existia, portanto, para o autor uma legítima expectativa que ocuparia tal cargo e que não se concretizou, justamente porque, no caso, é plenamente cabível a desistência da Administração quanto à suposta nomeação do candidato ao cargo.”
7. O autor decaiu de 2/3 dos pedidos deduzidos na inicial, razão de terem as partes sido condenadas “ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa (85, § 3o e § 4o, III, do CPC), na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para os réus.”, conclusão que deve ser mantida à luz do art. 86, caput, do CPC.
8. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.